Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-84.2018.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS E ACESSÕES. PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA “EXTRA PETITA”.

1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

2. Preliminar suscitada de ofício. Condenação decotada da sentença. Apelação julgada prejudicada.